Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-03.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001650-03.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO ALEIXO DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO FORMALIZADO POR ASSINATURA A ROGO. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrente de descontos realizados em benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de cerceamento do direito de defesa; (ii) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; (iii) examinar a configuração de danos materiais e morais diante da comprovação do depósito e fruição do valor do empréstimo; e (iv) avaliar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé imposta ao autor na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa, haja vista que, instada a se manifestar, a parte autora se manteve inerte, admitindo-se, por conseguinte, o julgamento antecipado da lide. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. 5. No caso, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante instrumento firmado por assinatura a rogo, acompanhado da assinatura do rogado, do rogatário e de testemunhas, bem como do depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor, afastando-se a alegação de inexistência de relação jurídica e a configuração de falha na prestação do serviço. 6. Demonstrada a validade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário mostram-se legítimos, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais. 7. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual ou conduta temerária, o que não se verifica na hipótese, sendo insuficiente, para tanto, o simples exercício do direito de ação. Impõe-se, portanto, o afastamento da multa aplicada na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001650-03.2025.8.05.0018, tendo como apelante JOÃO ALEIXO DOS SANTOS e apelada, BANCO DO BRADESCO S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG24E